Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. POTENCIAL CONSTRUTIVO. REDUÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LIMITAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. ABATIMENTO NO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo as hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal. Verificado que o recurso detém, por força de lei, o efeito suspensivo, ausente o interesse recursal quanto ao pedido, que não deve ser conhecido.

2. A alienação de imóvel pela Terracap é precedida de licitação pública, tendo em vista tratar-se de ente integrante da Administração Pública, devendo ser observados, na hipótese dos autos, os princípios da igualdade e da vinculação ao edital.

3. O Edital do certame dispõe expressamente sobre as condições da alienação, eventual responsabilidade sobre o pagamento de indenização na hipótese de imóvel ocupado e, ademais, sobre a possível ausência de averbação das características do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não tendo os alienantes impugnado qualquer das disposições do instrumento convocatório no momento oportuno.

4. Em que pese a existência de área de proteção permanente no terreno adquirido por meio de concorrência pública, a legislação urbanística aplicada à espécie limita a utilização da área a patamar superior à restrição de edificação decorrente da área protegida, conforme informações e características descritas no edital do certame sobre o potencial construtivo do imóvel, notadamente em relação às restrições previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar Distrital n. 948/2019 – LUOS e nas normas de gabaritos (NGB).

5. Ao participante da concorrência pública cabe inspecionar previamente o imóvel de seu interesse, verificar suas características e os documentos que compõem o procedimento administrativo, principalmente quanto às restrições previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, nas normas de gabaritos (NGB), licenças ambientais e eventuais débitos ou indenizações, não sendo oponível o fato de que só tiveram acesso ao imóvel após aquisição e indenização dos antigos ocupantes do terreno adquirido.

6. Apelação conhecida e não provida.